Tribunal: TJPA
Processo: 0000036-97.2012.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000036-97.2012.8.14.0085

APELANTE: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

APELADO: DAVID MORAES MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IDOSO. AGRICULTOR. INCAPACIDADE COMPROVADA. LAUDO PERICIAL. CONDIÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS DO AUTOR FAVORECEM O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AUXÍLIO DOENÇA CESSADO. PAGAMENTO. TERMO INICIAL. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

As informações constantes nos autos demonstram que o recorrido laborava como agricultor e que sofreu acidente no exercício de suas atividades, inclusive recebeu benefício previdenciário de auxílio doença, que cessou injustificadamente.

2.

Destarte, diante dos documentos carreados, especialmente os laudos médicos, que atestam a lesão e a incapacidade do labor habitual, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida, garantindo assim a aposentadoria por invalidez, desde quando cessou o pagamento do auxílio-doença.

3.

Entende-se que alguns fatores devem ser levados em consideração para concessão da aposentadoria por invalidez, especialmente a realidade sócio-econômica em que o segurado vive, que certamente inviabiliza o exercício de nova atividade laboral.

4.

O Laudo pericial atesta que a incapacidade para o exercício da mesma atividade é permanente e total, ou seja, é inquestionável a limitação para exercer o trabalho como agricultor.

5.

Desse modo, as reais condições de vida do recorrido (a idade e o baixo grau de escolaridade) justificam a concessão de aposentadoria por invalidez.

6.

Quanto ao cálculo dos juros de mora, visualiza-se que merece reforma, para que leve em conta a remuneração oficial da caderneta de poupança.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a). Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Inhangapi, que julgou procedente a ação
nos seguintes termos:

“Diante do exposto, e por tudo mais que os autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido formulado nestes autos de Ação de Aposentadoria por Invalidez promovida por DAVID MORES MOREIRA em face de Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e, por conseqüência, CONDENO o requerido a pagar ao autor o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, no valor equivalente a 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da data em que cessou o auxílio-doença, 22/06/2011, devendo as prestações vencidas ser pagas de uma só vez, corrigidas pelo INPC desde quando deveriam ter sido quitadas e acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação.
”

O Recorrente aduz que o apelado não atendeu aos requisitos para ser contemplado com o benefício de aposentadoria por invalidez, especialmente por não estar incapacitado para o desenvolvimento de outras atividades.

Aduz que a sentença fixou termo inicial do pagamento do benefício para data anterior à juntada do laudo pericial, o que entende ser indevido, pois a incapacidade foi constatada apenas com a apresentação do laudo, e só a partir dessa data seria devido o pagamento.

Alega que se o perito judicial não confirmou que a incapacidade iniciou em 2011, foi correta a decisão do INSS em indeferir o pleito administrativamente. Desse modo, entende que deve ser excluída a condenação de sucumbência.

Por fim, afirma que o juros de mora e correção monetária devem ter por parâmetro o artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997 e a Taxa Referencial – TR.

Desse modo, pleiteia a reforma da sentença.

Foram ofertadas contrarrazões (Id.
4227163
)
.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Inhangapi, que julgou procedente a ação para condenar o INSS ao pagamento do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, no valor equivalente a 01 (um) salário-mínimo mensal, a partir da data em que cessou o auxílio-doença, 22/06/2011.

Presentes os pressupostos legais, conheço do recurso de apelação.

Das informações constantes nos autos verifico que o Autor da Ação laborava como agricultor, sendo que sofreu acidente laboral que lhe causou lesão no braço esquerdo, ficando impossibilitado de trabalhar, tendo inclusive recebido auxílio-doença (benefício n.º 1296393981), que cessou em 22/6/2011 (Id.
4227138
, fls. 22/28).

Averiguo que, não obstante o laudo do Centro de Perícias Renato Chaves não conseguir demarcar a partir de que data iniciou a incapacidade laborativa, está evidente que o Apelado estava de benefício em razão da lesão no braço esquerdo, que o impossibilitou de exercer total e permanentemente suas atividades como agricultor.

Constato que existe nos autos laudo médico datado do ano de 2011 confirmando a existência da lesão no punho/mão esquerdo e perda de força muscular.

Destarte, entendo que o apelado faz juz ao recebimento do benefício de aposentadoria por invalidez e que deve retroagir a data em que cessou o pagamento do auxílio-doença.

Veja-se:

“
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA DO AUXÍLIO-DOENÇA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, no caso de ausência de prévia postulação administrativa. Incidência da Súmula 83/STJ." (AgRg no AgRg no AREsp 813.589/MS, 2ª Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 22/3/2016) 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 915208 SC 2016/0117647-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/12/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2016)”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. JUROS. ÍNDICE OFICIAL APLICADO À CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. PRECEDENTES. 1. É entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça o estabelecimento do termo inicial para o pagamento do benefício previdenciário restabelecido a partir da data da cessação; 2.Na hipótese específica dos autos, os juros moratórios devem ser calculados conforme o art. 1º F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, e a correção monetária deve ser calculada segundo o índice do IPCA-E, por ser o que melhor reflete as perdas inflacionárias. Precedentes. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-AM - AC: 02120967720208040001 AM 0212096-77.2020.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2021)”

Por oportuno, avalio que o apelado é idoso, sempre laborou com atividades braçais, não teve estudos e não tem condições de realizar outra atividade, ou seja, dificilmente terá condições de ser recolocado no mercado de trabalho.

Nota-se que o Apelante, sequer apresenta possibilidades de readaptação de trabalho para o apelado, que já tem mais de 70 anos de idade.

Desse modo, entendo que agiu com acerto o juízo de primeiro grau, pois avaliou com cautela todos os elementos e fatos que convergem para reconhecer a impossibilidade do Autor em desenvolver as mesmas atividades, sendo cogente a aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. O Tribunal de origem deixou claro que, na hipótese dos autos, o autor não possui condições de competir no mercado de trabalho, tampouco desempenhar a profissão de empregada doméstica.

2. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213⁄91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes das Turmas da Primeira e Terceira Seção. Incidência da Súmula 83⁄STJ

Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp

312776

PR

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em: 04/06/2013, publicado no DJe 10/06/2013)”

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MOTORISTA DE CAMINHÃO. SEQUELAS NA COLUNA LOMBAR E MEMBROS INFERIORES. PERÍCIA QUE CONCLUIU PELA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO SEGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS, ENTRETANTO, QUE INDICAM QUE O AUTOR ESTÁ IMPOSSIBILITADO DE PROVER DIGNAMENTE SEU SUSTENTO. Se a perícia atesta a incapacidade parcial e permanente do segurado, mas as condições pessoais deste, tais como idade e grau de instrução, evidenciam que tal redução da capacidade laborativa lhe priva do sustento digno, faz ele jus à percepção de aposentadoria por invalidez. DATA INICIAL DO BENEFÍCIO. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA JÁ ADMINISTRATIVAMENTE PERCEBIDO. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUE JÁ TINHA CIÊNCIA DA MOLÉSTIA QUE ACOMETIA A PARTE AUTORA À ÉPOCA DO INDEFERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. "De acordo com a jurisprudência do STJ, o termo inicial da aposentadoria por invalidez corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo. Entende-se que o laudo pericial não serve como parâmetro para fixar termo inicial de aquisição de direitos, mas apenas norteia o livre convencimento do juiz quanto aos fatos alegados pelas partes" (REsp 1681142/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018). CORREÇÃO MONETÁRIA. POSTULADA A FIXAÇÃO DA TR. POSSIBILIDADE, POR ORA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO PELA SUPREMA CORTE AOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS NO RE N. 870.947/SE (TEMA N. 810) E SUSPENSÃO DO TEMA 905 DO STJ, QUE DETERMINA OS FATORES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PARA DEMANDAS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. CONSEQUENTE APLICAÇÃO DOS ÍNDICES PREVISTOS NO ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/09. RESSALVA QUANTO À POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA POSTERIOR DO INPC (NA LIQUIDAÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA), A DEPENDER DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO STF SOBRE A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 810. Diante da suspensão dos efeitos das decisões proferidas no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ, "o melhor caminho é, no caso, atender à determinação das Cortes Superiores, mas sem obstar o andamento dos processos. Desse modo, apanha-se o que é incontroverso: a correção monetária será ao menos pela TR."

(TJ-SC - AC: 03011629520168240019 Concórdia 0301162-95.2016.8.24.0019, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 06/08/2019, Segunda Câmara de Direito Público)

No que tange aos índices de atualização monetária e juros, tenho a ressaltar que se trata de matéria a ser analisada de ofício. Assim, ainda que não houvesse irresignação do apelante, o Poder Judiciário está apto a fazer as correções necessárias.

Quanto à esta temática, entendo que a sentença deve ser reformada para que observe a decisão proferida
no Recurso Extraordinário com repercussão geral n.º 840.947 (Tema 810/RG)

e a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo n.º
1.495.146 (Tema 905/RR).

Os índices aplicáveis às condenações judiciais impostas à fazenda pública,
de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n.º 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei n. 8.213/1991, e quanto aos juros de mora, no período posterior à vigência da Lei n.º 11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.

Portanto, a sentença combatida deve ser reformada para que o cálculo dos juros mora observe a remuneração oficial da caderneta de poupança.

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar sentença quanto ao cálculo dos juros, que deve seguir a remuneração oficial da caderneta de poupança.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2021